Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-02.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006115-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 873.956.651-04 (APELANTE), WEIGLA DOS SANTOS VAZ - CPF: 031.630.581-24 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZA LEMES DA COSTA - CPF: 044.805.611-96 (ASSISTENTE), ZEDEQUIAS NASCIMENTO NEVES - CPF: 805.417.391-15 (ASSISTENTE), MANOEL SANTANA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA
. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE REVELAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame
:

Apelações criminais interpostas por
Osmar Lopes de Souza
e
Weigla
dos Santos Vaz
,
condenados, respectivamente, por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006). O primeiro requer a
desclassificação para porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e o segundo a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar sem mandado judicial.

II.
Questão em discussão
:

Legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, diante da alegação de violação de domicílio;

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso próprio;

III.
Razões de decidir
:

A entrada forçada no domicílio do réu
Weigla
dos Santos Vaz
foi legítima, pois decorreu da fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas), conforme entendimento consolidado do STF (RE 603.616/RO). O flagrante delito autoriza o ingresso policial sem necessidade de mandado judicial.

O pleito de desclassificação para uso próprio formulado por
Osmar Lopes de Souza
não prospera,
pois
a expressiva quantidade de droga apreendida (1,020 kg de cocaína e 5,005 kg de maconha), aliada às circunstâncias do caso, demonstra inequívoca destinação comercial da substância, conforme precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
:

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundadas razões indicam a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige a demonstração inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não se verifica diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.

Dispositivos
relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 303

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 35

Lei nº 10.826/2006, art. 12

Jurisprudência
s

relevantes citadas
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
04/11/2015
;

STJ,
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021
;

TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha,
DJe
24/07/2020.

TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33 .2021.8.26.0594, Relator.: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022.

Enunciado Orientativo nº 08-TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s

por

Osmar
Lopes de Souza
e
Weigla
dos Santos Vaz
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que os condenou pelas seguintes infrações:

a)
Osmar Lopes de Souza
, como incurso nas penas do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo absolvido do
crime previsto no
artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

b)
Weigla
dos Santos Vaz
, como incurso nas penas do
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa
, sendo absolvido do crime previsto no
artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais,
Osmar Lopes de Souza
requer a
desclassificação da conduta
imputada para o crime previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, alegando que era apenas usuário de drogas
(Id.
208218615
).

Já
Weigla
dos Santos Vaz
sustenta a
nulidade do arcabouço probatório
proveniente da
busca e apreensão domiciliar
, alegando
que não havia justa causa para o ingresso policial no
seu
domicílio sem prévia autorização judicial
, requerendo, a
ssim, sua
absolvição
(Id. 217008176).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, refutando a tese de nulidade arguida por
Weigla
e sustentando a adequação da condenação de Osmar
(Ids. 208218617 e 223292672).

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer no mesmo sentido, opinando pela
rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
(
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defesa do
a
pelante

Weigla
dos Santos Vaz
sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que
foram obtidas por meios ilícitos (invasão de domic
í
lio sem mandado judicial), o
que levaria à absolvição.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou o entendimento de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

No caso em análise, verifica-se que
a diligência policial foi precedida de fundada suspeita da prática de crime permanente
, o que legitima a atuação dos agentes estatais.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares receberam informações de que um indivíduo, posteriormente identificado como
Osmar Lopes de Souza
, estaria
transportando entorpecentes na rodoviária de Várzea Grande
.

A abordagem do referido indivíduo resultou na apreensão de
1,020 kg de cocaína,
três munições calibre
.38 e uma
quantia em dinheiro
, além de uma passagem com destino à cidade de Juara/MT.

Durante
entrevista informal
,

Osmar
revelou que
a droga pertencia a
Weigla
, indicando o endereço deste. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram
Weigla

evadindo-se para o interior da residência
, ocasião em que foi
contido
e, na busca domiciliar, localizados
02 (dois) tabletes de maconha, R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, além de uma pistola Taurus calibre 380, com munições
.

Além disso, em diligências subsequentes, os policiais encontraram
mais entorpecentes em um estabelecimento comercial desativado de propriedade do recorrente
, confirmando a situação de
flagrante delito
.

Portanto, o ingresso na residência
não configurou violação de domicílio
, mas sim
medida legítima de repressão ao crime de tráfico de drogas
, cuja natureza é
permanente
, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Assim, em face
da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado,
não há que se falar em ilicitude da prova obtida
, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar
não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos
. A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree

doctrine
), prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Neste sentido, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"A inviolabilidade do domicílio não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos. Havendo fundada suspeita de crime permanente, a diligência policial e a prova obtida são válidas, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."

(STJ -
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021)
.

Ante o exposto, não vislumbro
situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar na residência do

a
pelante

Weigla
dos Santos Vaz
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de
punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1006115- 02.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 04 de fevereiro 2021, no Terminal Rodoviário de Várzea Grande, localizado na Av. Governador Júlio Campos, em Várzea Grande/MT, os denunciados OSMAR LOPES DE SOUZA e WEIGLA DOS SANTOS VAZ, em razão da associação prévia existente entre eles, respectivamente, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, ainda, o denunciado WEIGLA, mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria no Terminal Rodoviário desta cidade, com a finalidade de traficar entorpecente para o norte do Estado. De posse dessas informações, assim como as características físicas e vestimentas do suspeito, diligenciaram-se a fim de averiguar a situação. No local,
os agentes realizaram a abordagem do denunciado OSMAR e localizaram em sua mochila 01 (um) tablete de Cocaína, 03 (três) munições de Calibre .38 e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), bem como uma passagem com destino a cidade de Juara/MT.

3) Durante entrevista informal, o denunciado OSMAR declarou que realiza o transporte de entorpecente e o proprietário seria o denunciado WEIGLA, residente no bairro Vitória Régia, nesta urbe.
Ato contínuo, os agentes se dirigiram
ao endereço mencionado e,
ao chegarem no local, o denunciado WEIGLA evadiu-se para

o interior da residência, quebrando seu aparelho celular e tentando descartá-lo no vaso sanitário, ocasião em que foi contido.

4)
Realizada a abordagem do denunciado WEIGLA, em busca domiciliar foi possível localizar 02(dois) tabletes de Maconha e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, assim como 01 (uma) pistola Taurus, calibre 380, com um carregador contendo 10 (dez) munições intactas,
sendo que foi verificado que a referida arma de fogo pertencia a um policial, conforme boletim de ocorrência de extravio nº 2019.273393.

5)
Em continuidade, a equipe policial se dirigiu a um estabelecimento comercial, que
encontrava-se
desativado, de propriedade do denunciado WEIGLA, onde encontraram mais 03 (três) tabletes inteiros, 01 (um) tablete cortado ao meio e 01 (uma) porção, todos de Maconha
.

6)
Extrai-se, ainda, que WEIGLA teria confirmado informalmente aos policiais que cooptava o denunciado OSMAR, com a finalidade de enviar entorpecente para região norte do Estado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por viagem
.
..”. (Denúncia – id.
208218415
).

Após realizada a instrução, o juízo
a quo
prolatou a sentença condena
n
do

o
a
pelante

Osmar Lopes de Souza
pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Todavia,
a Defesa
in
con
formad
a
com a sentença condenatória, apresentou o presente recurso, objetivando
a
desclassificação da
sua
conduta
para o crime previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, alegando que
o apelante
era apenas usuário de drogas
.

Contudo, da análise
das razões constantes do recurso, conclui-se
que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Inicialmente, porque em momento algum houve menção do acusado ser usuário de entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

Exsurge dos autos que a materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo auto
pelos
laudos periciais de constatação e exame definitivo das substâncias entorpecentes
, que confirmaram tratar-se de
cocaína e maconha
,
pesando, respectivamente,
1,020 kg (mil e vinte gramas) e 5,005 kg (cinco mil e cinco gramas)
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
próprio a
pelante,
Osmar Lopes de Souza,
em ambas as fases procedimentais,
assumiu a traficância
, detalhando sua participação na atividade ilícita
e, em momento algum alegou que seria usuário de entorpecentes.

Neste sentido, vejamos suas declarações na fase policial
:

“...
que, indagado a respeito da droga apreendida consigo, respondeu que a droga é sua
;
que, ia levar a droga até Juara para um rapaz, mas não falaram para ele quem era o rapaz
;
que, indagado quantos receberia para transportar a droga, respondeu que ia receber R$ 400,00 (quatrocentos reais) depois que fizesse a entrega da droga lá em Juara;

que, recebeu essa droga em um posto de combustível na rodovia dos imigrantes
;
...”.
(Fase Policial – Apelante Osmar – id.
208218364
).

Em juízo,
Osmar
reprisou a sua confissão efetuada na fase extrajudicial, vejamos:

“...
que estava no Posto Rio Cuiabá, nesta urbe, quando um motorista de caminhão, não identificado, aleatoriamente o chamou e propôs que transportasse a droga até acidade de Juara/MT, ocasião em que aceitou e recebeu o valor de R$
300,00 (trezentos reais)
;
(...)
que ao chegar na rodoviária foi abordado pelos policiais, que localizaram a droga que estava em seu poder
; (...)
que era a primeira vez que realizava o tráfico,

devido a motivos financeiros
; (...)
que em seu depoimento extrajudicial,

afirmou que já havia traficado outras vezes devido ao nervosismo, mas, logo em seguida,

alterou dizendo que o escrivão “colocou errado”. (
Fase Judicial – Osmar -
I
d
208218617)
.

Por sua vez, a
testemunha
Jefferson Fraga da Silva
, policial militar,
atestou que a
pós receberem informações no sentido de que uma pessoa estava prestes a embarcar na Rodoviária de Várzea Grande, com uma mochila, fazendo o transporte de substância entorpecentes, localizaram o acusado com as características semelhantes
as
que lhes foram passadas e, de fato,
encontraram em sua mochila substância entorpecente
que ele admitiu que iria fazer o transporte até a cidade de Juara. Vejamos:

(...)
ter recebido informações de que uma pessoa que usava muleta, usando camisa verde e carregando uma mochila escura estava na rodoviária de Várzea Grande e iria embarcar com drogas para o interior do Estado
;
n
a rodoviária, encontrou o acusado, que apresentava as características, e realizou a abordagem
; e
m revista pessoal foi encontrada, dentro da mochila que ele carregava, uma peça de pasta
-
base de cocaína
; i
ndagado, o acusado disse que estava levando a droga para a Cidade de Juara/MT, a pedido do

acusado
Weigla
e indicou o endereço
;
d
iante disso, a equipe policial se dirigiu ao local indicado e quando se aproximavam visualizaram o acusado
(
Weigla
)
correndo para o interior do imóvel
;

e
ntão, alguns policiais pularam o muro da casa e realizaram a detenção do
acusado dentro da residência
;
q
ue na busca domiciliar foi encontrado entorpecente, arma de fogo e dinheiro em espécie
;
que membros da equipe deram continuidade às diligências e encontraram em uma cerâmica desativada mais entorpecente da mesma substância.

(
Fase Judicial – Testemunha Jeferson Fraga da Silva –
I
d.
208218567).

Por seu turno, a testemunha
Eliel da Silva Cardoso
prestou declarações extrajudiciais
que estão em consonância com as prestadas por
Jeferson
e pelo próprio acusado que admitiu que estava fazendo o transporte da droga. Vejamos:

“...
que confirma o depoimento do condutor; que as equipes do Gap 01 e gap 03 receberam informações que havia um cidadão, que estaria na rodoviária de Várzea
Grande-MT
, esperando um ônibus de viagem para seguir em destino ao norte do estado, e que tal viagem tem a finalidade de traficar substâncias entorpecentes (pasta base de cocaína e maconha);

que, também foram fornecidas as características físicas e de vestimentas do suspeito, sendo que o mesmo faz o uso de uma bengala e estaria trajando camiseta vermelha e casaco cor verde e com uma mochila cor preta
;
(...)
chegaram pelo local e identificou o suspeito e na abordagem policial foi localizado na bolsa (tipo mochila) 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína;

(...)
que, foi dado voz de prisão ao suspeito, identificado como sr. Osmar,
que relatou que seu irmão não estava pelo local;
que, durante entrevista pessoal o sr. Osmar relatou que trabalha na função conhecida popularmente como "mula" juntamente com o seu irmão, ainda relatou a equipe policial, que o proprietário do entorpecente, seria o sr.
Weigla
, morador da
última rua do Bairro Vitoria Régia, na cidade de Várzea Grande;
(...)
que, chegando pelo local o suspeito,
W
eigla
foragiu para o interior da residência, quebrando o seu aparelho celular e jogando no vaso sanitário;
que, foi abordado posteriormente e detido; que, localizado na residência 02 (dois) tabletes de subst
â
ncia análoga a maconha e mais uma quantia de r$ 9.000,00 (nove mil reais) em dinheiro em
espécie
.
..”. (Fase Policial – Testemunha Eliel da Silva Cardoso – id.
208218356
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que
a
s declarações prestadas pelos agentes policiais
se mostram
coerentes e harmônicas, estando em perfeita consonância com a confissão do próprio corréu
Osmar Lopes de Souza
, que admitiu a traficância e relatou que transportava entorpecentes a mando do
corréu
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no
testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Outrossim, afasta-se, por completo, a tese defensiva de que a droga apreendida
se destinava
ao consumo próprio do recorrente
, a

apreensão
da
expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos
– totalizando
1,020 kg de cocaína e 5,005 kg de maconha
, demonstra
ndo
inequívoca destinação comercial da substância
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
"PRIVILEGIADO".
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento.
1.
Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e
autoria.
Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes.
A quantidade e a natureza da droga apreendida afasta
a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento
.

(
TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33 .2021.8.26.0594, Relator.: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)
.

Dessa forma, o
conjunto probatório apresentado é sólido e suficiente para comprovar a prática delitiva imputada ao recorrente
, afastando qualquer dúvida razoável acerca de sua responsabilidade penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
, afastando a
preliminar
arguida pela Defesa
de
Weigla
dos Santos Vaz
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso defensivo de
Osmar Lopes de Souza
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025